Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão concessiva, em ação de exigir contas, de pesquisa via sistema BACENJUD não comporta agravo de instrumento, porquanto não consta do CPC 1.015, que apresenta rol exaustivo, não havendo no caso justificativa para a mitigação da norma.